Tribunal: TRF3
Processo: 5007941-51.2019.4.03.6103
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
1271/1327)

5007941-51.2019.4.03.6103

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5007941-51.2019.4.03.6103

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: JOSE APARECIDO DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) APELADO: GERSON ALVARENGA - SP204694-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA APLICÁVEIS A DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS APÓS A EC No 136/2025. MANUAL DE ORIENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PARA OS CÁLCULOS NA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo INSS em face de decisão monocrática que negou provimento à apelação da autarquia, mantendo o reconhecimento dos períodos especiais de 08/05/1980 a 31/05/1999 e 19/11/2003 a 14/12/2015 em favor do segurado, bem como o direito à revisão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição (NB 42/173.564.245-0), sem aplicação do fator previdenciário. O INSS limita o recurso à questão dos critérios de correção monetária e juros de mora aplicáveis após a promulgação da EC no 136/2025.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se, após a promulgação da EC no 136/2025, os critérios de atualização monetária e juros de mora aplicáveis aos débitos previdenciários na fase anterior à expedição do requisitório devem ser os previstos na referida emenda constitucional — INPC para correção monetária e juros equivalentes à SELIC subtraída do INPC —, ou se, diante da omissão normativa quanto a esse período, aplica-se o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal.

III. Razões de decidir

Alteração do regime de atualização pela EC no 113/2021 e pela EC no 136/2025 — A EC no 113/2021 instituiu a taxa SELIC como único critério de atualização dos débitos da Fazenda Pública, vedada a cumulação com outros índices. A EC no 136/2025 substituiu esse regime, passando a prever, para a fase de expedição dos requisitórios, a correção pelo IPCA e juros simples de 2% ao ano, com vedação expressa de juros compensatórios.

Lacuna normativa quanto à fase anterior à expedição do requisitório — A EC no 136/2025 disciplinou apenas o intervalo entre a expedição do requisitório e o efetivo pagamento, não regulando o período anterior, correspondente à fase de liquidação e cumprimento do título judicial. Tal omissão não pode gerar vácuo de critérios de atualização, sob pena de violação ao art. 5o, XXXV, da Constituição Federal.

Aplicação do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal — Para colmatar a lacuna legislativa, aplicam-se os critérios do referido Manual vigente à época da elaboração da conta de liquidação, com observância da Nota Técnica no 02/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização, sem prejuízo de adequação superveniente a ser determinada pelo STF no julgamento da ADI 7873. O próprio INSS adota o Manual como parâmetro para atualização administrativa de seus débitos.

Critérios de atualização monetária e coisa julgada — Conforme entendimento firmado pelo STF no Tema 1361 da Repercussão Geral, o trânsito em julgado de decisão com previsão de índice específico de correção monetária não obsta a incidência de legislação ou entendimento jurisprudencial superveniente, sendo possível a adequação dos critérios no momento da liquidação.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno desprovido, com explicitação dos critérios de atualização monetária e juros de mora aplicáveis ao débito reconhecido.

Tese de julgamento: "1. A EC no 136/2025 disciplinou os critérios de atualização monetária e juros de mora dos débitos da Fazenda Pública apenas para a fase compreendida entre a expedição do requisitório e o efetivo pagamento, não regulando o período anterior. 2. A lacuna normativa referente à fase de liquidação e cumprimento do título judicial deve ser suprida pelos critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, com observância da Nota Técnica no 02/2025, sem prejuízo de adequação superveniente decorrente do pronunciamento definitivo do STF na ADI 7873. 3. Os critérios de atualização monetária não se sujeitam aos efeitos da coisa julgada material, nos termos do Tema 1361 da Repercussão Geral do STF."

Dispositivos relevantes citados: arts. 5o, XXXV, da Constituição Federal; art. 3o da EC no 113/2021, com redação dada pela EC no 136/2025; arts. 389, parágrafo único, e 406 do Código Civil; art. 41-A da Lei no 8.213/1991; art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1361 da Repercussão Geral; STF, Tema 1.170/RG; STJ, AgInt no REsp n. 1.831.566/PR, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 12/09/2022.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5007941-51.2019.4.03.6103

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: GERSON ALVARENGA - SP204694-A

APELADO: JOSE APARECIDO DOS SANTOS

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER

Vistos.

Trata-se de ação previdenciária ajuizada em 22 de abril de 2019, na qual a parte autora postula o reconhecimento como especial do interregno de 08/05/1980 a 14/12/2015, com a posterior conversão em tempo comum, para fins de revisão de benefício de aposentadoria por tempo de contribuição concedido administrativamente, sob NB. 42/173.564.245-0, bem como o recálculo da renda mensal inicial, sem a aplicação do fator previdenciário.

O Juiz da 3a Vara Federal de São José dos Campos/SP acolheu parcialmente os pedidos da parte autora em sentença proferida em 28/02/2020, condenando o INSS a reconhecer como especiais os interregnos de 08/05/1980 a 31/05/1999 e 19/11/2003 a 14/12/2015, computando-os ao tempo de serviço da parte autora, a promover a revisão da renda mensal inicial do benefício, assegurando-lhe a aposentadoria por tempo de contribuição integral, sem a aplicação do fator previdenciário, e ao pagamento de honorários advocatícios a serem fixados na fase de cumprimento de sentença (id. 135374639).

Sobreveio apelação do INSS, a qual foi monocraticamente julgada, sendo-lhe negado provimento, para manter o reconhecimento dos períodos especiais de 08/05/1980 a 31/05/1999 e 19/11/2003 a 14/12/2015 e o direito à revisão do benefício, consignando-se, quanto à atualização do débito, que "Para atualização do débito aplica-se o previsto no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, vigente ao tempo da liquidação do julgado."

O INSS interpõe agravo interno sustentando que, com a promulgação da Emenda Constitucional no 136, de 09/09/2025, que alterou a redação do art. 3o da EC no 113/21, instaurou-se controvérsia quanto aos critérios de correção monetária e juros de mora aplicáveis às condenações envolvendo a Fazenda Pública no período anterior à expedição do requisitório, sendo necessária a adequação dos consectários legais ao novo regramento constitucional, com aplicação do INPC para correção monetária dos benefícios previdenciários e juros de mora equivalentes à SELIC subtraída do INPC, nos termos dos arts. 389, parágrafo único, e 406 do Código Civil e do art. 41-A da Lei no 8.213/1991.

Requer a retratação da r. decisão monocrática, ou, alternativamente, que o decidido seja submetido ao colegiado, nos termos do art. 1.021, §2o, do Código de Processo Civil.

Intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER

Trata-se de agravo interno interposto pelo INSS em face de decisão monocrática que negou provimento à apelação da autarquia, mantendo o reconhecimento dos períodos especiais de 08/05/1980 a 31/05/1999 e 19/11/2003 a 14/12/2015 em favor de José Aparecido dos Santos e o direito à revisão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, NB 42/173.564.245-0.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A possibilidade de julgamento monocrático, instituída pelo Código de Processo Civil, reforça a observância dos princípios constitucionais da celeridade e da efetividade da prestação jurisdicional.

Conforme jurisprudência pacífica do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a prolação de decisão monocrática pelo relator não configura violação ao princípio da colegialidade, tendo em vista a expressa previsão legal de interposição de agravo interno, o que permite a apreciação do tema pelo órgão colegiado. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.831.566/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 14/9/2022.

No mérito, o agravo interno limita-se a questionar os critérios de atualização monetária e juros de mora aplicáveis após a promulgação da Emenda Constitucional no 136, de 09/09/2025.

No tocante aos consectários legais, consigno que, com a promulgação da Emenda Constitucional n.o 113/2021, o regime de atualização dos débitos da Fazenda Pública foi profundamente modificado: a partir daquele marco, o saldo devedor passou a ser corrigido exclusivamente pela taxa SELIC, de modo simples e mensal, sendo vedada a sua acumulação com qualquer outro índice de correção ou encargo de mora.

O quadro normativo sofreu nova alteração com o advento da EC n.o 136/2025, que substituiu a disciplina anterior por mecanismo distinto para a fase de expedição dos requisitórios. Na nova sistemática, a variação do IPCA passou a reger a atualização monetária, enquanto a compensação pela mora ficou limitada a juros simples de 2% ao ano, expressamente vedada a incidência de juros compensatórios.

Ocorre, porém, que o legislador constituinte derivado circunscreveu essa regulamentação ao intervalo compreendido entre a expedição do requisitório e o efetivo pagamento, deixando sem disciplina expressa o período anterior — correspondente à fase de liquidação e cumprimento do título executivo judicial.

Tal omissão não pode resultar em vácuo de critérios de atualização, sob pena de violação ao art. 5.o, XXXV, da Constituição Federal, que assegura a todos o acesso ao Judiciário para sanar lesão ou ameaça a direito.

A fim de colmatar a lacuna legislativa, aplicam-se à atualização monetária e aos juros de mora os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, com observância do disposto na Nota Técnica n.o 02/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do referido Manual, sem prejuízo da adequação superveniente que se fizer necessária em razão do pronunciamento definitivo do E. Supremo Tribunal Federal na ADI 7873.

Ressalte-se que o próprio INSS adota o referido Manual como parâmetro para a atualização administrativa de seus débitos, revelando a coerência e a legitimidade dos critérios nele estabelecidos.

Ademais, cumpre registrar que os critérios de atualização monetária não se submetem aos efeitos da coisa julgada material.

Com efeito, o E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1361 da Repercussão Geral, assentou o entendimento de que o trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não obsta a incidência de legislação ou de entendimento jurisprudencial supervenientes do STF, nos termos do Tema 1.170/RG, sendo possível, portanto, a adequação dos critérios aplicáveis no momento da liquidação.

No mais, fica mantida a decisão agravada em todos os seus demais termos.

DISPOSITIVO

Posto isto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno do INSS, explicitando, contudo, os critérios de atualização monetária e de juros de mora aplicáveis ao débito reconhecido, nos termos da fundamentação.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA APLICÁVEIS A DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS APÓS A EC No 136/2025. MANUAL DE ORIENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PARA OS CÁLCULOS NA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo INSS em face de decisão monocrática que negou provimento à apelação da autarquia, mantendo o reconhecimento dos períodos especiais de 08/05/1980 a 31/05/1999 e 19/11/2003 a 14/12/2015 em favor do segurado, bem como o direito à revisão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição (NB 42/173.564.245-0), sem aplicação do fator previdenciário. O INSS limita o recurso à questão dos critérios de correção monetária e juros de mora aplicáveis após a promulgação da EC no 136/2025.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se, após a promulgação da EC no 136/2025, os critérios de atualização monetária e juros de mora aplicáveis aos débitos previdenciários na fase anterior à expedição do requisitório devem ser os previstos na referida emenda constitucional — INPC para correção monetária e juros equivalentes à SELIC subtraída do INPC —, ou se, diante da omissão normativa quanto a esse período, aplica-se o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal.

III. Razões de decidir

Alteração do regime de atualização pela EC no 113/2021 e pela EC no 136/2025 — A EC no 113/2021 instituiu a taxa SELIC como único critério de atualização dos débitos da Fazenda Pública, vedada a cumulação com outros índices. A EC no 136/2025 substituiu esse regime, passando a prever, para a fase de expedição dos requisitórios, a correção pelo IPCA e juros simples de 2% ao ano, com vedação expressa de juros compensatórios.

Lacuna normativa quanto à fase anterior à expedição do requisitório — A EC no 136/2025 disciplinou apenas o intervalo entre a expedição do requisitório e o efetivo pagamento, não regulando o período anterior, correspondente à fase de liquidação e cumprimento do título judicial. Tal omissão não pode gerar vácuo de critérios de atualização, sob pena de violação ao art. 5o, XXXV, da Constituição Federal.

Aplicação do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal — Para colmatar a lacuna legislativa, aplicam-se os critérios do referido Manual vigente à época da elaboração da conta de liquidação, com observância da Nota Técnica no 02/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização, sem prejuízo de adequação superveniente a ser determinada pelo STF no julgamento da ADI 7873. O próprio INSS adota o Manual como parâmetro para atualização administrativa de seus débitos.

Critérios de atualização monetária e coisa julgada — Conforme entendimento firmado pelo STF no Tema 1361 da Repercussão Geral, o trânsito em julgado de decisão com previsão de índice específico de correção monetária não obsta a incidência de legislação ou entendimento jurisprudencial superveniente, sendo possível a adequação dos critérios no momento da liquidação.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno desprovido, com explicitação dos critérios de atualização monetária e juros de mora aplicáveis ao débito reconhecido.

Tese de julgamento: "1. A EC no 136/2025 disciplinou os critérios de atualização monetária e juros de mora dos débitos da Fazenda Pública apenas para a fase compreendida entre a expedição do requisitório e o efetivo pagamento, não regulando o período anterior. 2. A lacuna normativa referente à fase de liquidação e cumprimento do título judicial deve ser suprida pelos critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, com observância da Nota Técnica no 02/2025, sem prejuízo de adequação superveniente decorrente do pronunciamento definitivo do STF na ADI 7873. 3. Os critérios de atualização monetária não se sujeitam aos efeitos da coisa julgada material, nos termos do Tema 1361 da Repercussão Geral do STF."

Dispositivos relevantes citados: arts. 5o, XXXV, da Constituição Federal; art. 3o da EC no 113/2021, com redação dada pela EC no 136/2025; arts. 389, parágrafo único, e 406 do Código Civil; art. 41-A da Lei no 8.213/1991; art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1361 da Repercussão Geral; STF, Tema 1.170/RG; STJ, AgInt no REsp n. 1.831.566/PR, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 12/09/2022.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade (o Juiz Federal Convocado Alexandre Saliba acompanhou a Relatora com ressalva de entendimento pessoal), decidiu NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANA IUCKER

Relatora do Acórdão